Tribunal: STF
Processo: Rcl 40975
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta pelo Município de Caraguatatuba, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0010091-25.2017.5.15.0063. 
    Em suas razões, a reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao confirmar a negativa de seguimento ao recurso de revista por considerar ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social, teria usurpado a competência desta Corte. 
    Alega que a autoridade reclamada “ao entender que o recorrente tenha deixado de transcrever especificamente o trecho do Acórdão recorrido em que residia a CONTROVÉRSIA interpretativa, deixou de atentar que independe de prequestionamento para fins de cotejo analítico de confronto interpretativo, quando a questão já se encontra definida como tema e tese vinculante obrigatória quando o julgador não mais fará um juízo de uniformização da interpretação dada mas sim de cassação da não aplicação de um padrão decisório ou com interpretação desconforme com a que levou o STF a decidir em controle concentrado de constitucionalidade de obediência erga omnes e observância aos demais órgão do judiciário ”. (eDOC 1, p. 5) 
    Diante disso, aduz que o Tribunal reclamado inviabilizou a submissão da questão constitucional a esta Corte, via recurso extraordinário.
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato reclamado.
    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. (eDOC 14)
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 17)
    Citada, a beneficiária Alice Maria Teixeira deixou de apresentar contestação, consoante eDOC 20.
    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    É o relatório.
    Decido.
    O reclamante alega, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao considerar ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social do recurso de revista interposto, inviabilizou a submissão da questão constitucional a esta Corte via recurso extraordinário, usurpando assim sua competência, sobretudo em razão do recurso veicular matéria com repercussão geral já reconhecida pelo Supremo.
    No caso dos autos, verifico que a autoridade reclamada assim decidiu:
    “O recurso de revista foi interposto contra acórdão publicado sob a égide da Lei nº 13.467/2017, que alterou o art. 896-A da CLT, razão pela qual passo a examinar a viabilidade recursal sob o prisma da transcendência, na forma do referido dispositivo e dos artigos 246 e seguintes do RITST. 
    De plano, verifico a existência de vício formal na revista, consistente na ausência de preenchimento do requisito contido no art. 896, § 1º-A, inciso I, da CLT, o que torna obsoleto o exame da transcendência da questão de fundo contida no recurso obstado, dado que, ante o não preenchimento de requisito essencial para a validade do ato processual, o pleito recursal não reunirá condições de regular processamento no âmbito desta Corte Superior. 
    Na hipótese, a parte deixou de transcrever o trecho que consubstancia o prequestionamento das matérias que pretende ver processadas no seu recurso de revista, o que desautoriza o enfrentamento da matéria sob o prisma de ofensas a dispositivos de lei e da Constituição Federal, bem assim quanto à divergência jurisprudencial, até porque o prequestionamento não demonstrado inviabiliza o próprio cotejo analítico de teses, e também redunda na impossibilidade de alcance do dissenso invocado, inclusive quanto à eventual discrepância da decisão recorrida com teses contidas nos verbetes de súmula ou de orientação jurisprudencial desta Corte Superior. 
    Ressalto, ainda, por ser oportuno, que o cumprimento parcial de diligências por parte do recorrente, tais como indicação do inteiro teor do acórdão ou do respectivo capítulo da decisão que trata da matéria em discussão, sem destaques e promoção de um debate analítico dos trechos destacados nas razões recursais, ou quaisquer outros subterfúgios retóricos de argumentação genérica sobre a tese geral lançada no acórdão recorrido não cumprem satisfatoriamente a exigência processual contida na lei de regência, como só vem a reconhecer a jurisprudência consolidada no âmbito da 5ª Turma desta Corte Superior: 
    (…)
    Assim, a existência de obstáculo processual inarredável e que inviabiliza o exame do mérito recursal, como no caso, resulta na ausência de transcendência do recurso de revista, sob qualquer perspectiva de análise (transcendência jurídica, política, econômica ou social). 
    Isso porque, ainda que seja considerada a relevância do caso concreto sob qualquer dessas premissas legais, o fato é que não se justificaria a intervenção desta Corte Superior, uma vez que não se estaria prevenindo desrespeito à sua jurisprudência consolidada (transcendência política), tampouco fixando tese jurídica sobre questão peculiar e inédita no âmbito da legislação trabalhista (transcendência jurídica), ou mesmo revalorando condenação exorbitante ou irrisória (transcendência econômica), ou, por fim, exercendo juízo de sindicabilidade atinente a direito social mínimo assegurado na Constituição Federal (transcendência social). 
    Ante o exposto, com fulcro no art. 896-A, § 5º, da CLT c/c o art. 248 do Regimento Interno desta Corte, nego seguimento ao agravo de instrumento e, dada a irrecorribilidade da decisão que nega a transcendência ao agravo de instrumento em recurso de revista, bem como a ausência de repercussão geral em matéria de pressupostos de cabimento recursal (Tema nº 181 do ementário temático de repercussão geral do STF), determino a baixa dos autos à origem”. (eDOC 8)
    Da leitura do trecho transcrito, verifico que, não obstante o ato reclamado ter negado seguimento ao recurso com fundamento na ausência de transcendência do agravo no recurso de revista, constato que a matéria de fundo possui índole constitucional, uma vez que diz respeito à responsabilização subsidiária nos contratos com administração pública, tema tratado na ADC 16/DF.
    Extrai-se dos autos que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região assentou a responsabilidade subsidiária da Administração, uma vez que o ente público não teria comprovado o dever fiscalizatório das normas contratuais, impostas pela Lei 8.666/1993 ônus que lhe competiria, configurando sua culpa in vigilando. Confira-se trecho da decisão: 
    “Dentre as obrigações definidas para a 1ª reclamada, está a responsabilização pelos encargos trabalhistas e previdenciários relativos aos empregados que contratar (cláusula 2ª, 4, ID. 1c0518d, p. 4). E para o Município, fixou-se a obrigação de "fiscalizar, acompanhar e avaliar a execução deste Contrato, de acordo com as Cláusulas pactuadas" (cláusula 3ª, 1.7, ID nº db19dc7, p. 6). 
    Vê-se, assim, que o Município tinha expressamente consignada em cláusula do contrato de gestão a obrigação de fiscalizar e acompanhar a correta quitação dos encargos trabalhistas por parte da 1ª reclamada, referentemente aos empregados admitidos para a execução do objeto do aludido contrato. 
    No caso vertente, contudo, tal não ocorreu: a prova dos autos demonstrou que a 1ª reclamada não aplicou os reajustes salariais devidos à obreira, em descompasso com os instrumentos coletivos de regência. E o Município reclamado não fez prova alguma do cumprimento da disposição contida na cláusula 3ª, item 1.7 (ID. 07954ba - Pág. 2), do contrato de gestão, prova cujo ônus lhe competia, nos termos dos arts. 818 da CLT e 373, II, do CPC. 
    Diante desse quadro, a inadimplência contratual do Município exsurge cristalina como a luz, em face do descumprimento das obrigações estabelecidas no item 1.7 da cláusula 3ª do contrato de gestão firmado com a 1ª reclamada; a alegação de que teria rescindido o termo de convênio após a constatação das irregularidades não socorre o 2º reclamado, na medida em que, por força do próprio contrato, cabia-lhe o dever de responder pelos valores não quitados pelo prestador e de provisionar os recursos necessários para tanto, o que não ocorreu.” (eDOC 10, p. 4-5) 
    No ponto, destaco que o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cézar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011. 
    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos. 
    Com efeito, saliento que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. Eis a ementa do julgado: 
    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS EM FACE DO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/1993. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 
    Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 
    Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.
    Assim, é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.
    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento”. (Rcl 37.320 AgR, Relator(a): Rosa Weber, Relator para acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.6.2020)
    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux. 4. Inaplicável, na espécie, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista art. 988, §5º, II, do CPC/2015, por se tratar de reclamação ajuizada por afronta à ADC 16 e anterior à conclusão do julgamento do tema 246 da repercussão geral. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido”. (Rcl 26.819 AgR, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020)
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO PELO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. ARTIGO 71, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.666 /1993. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral, que interpretou o julgamento desta Corte na ADC 16, o STF assentou tese segundo a qual ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 2. Consequentemente, a responsabilização subsidiária da Administração Pública, embora possível, é excepcional e condicionada à respectiva culpa, devidamente comprovada nos autos. 3. In casu, a decisão reclamada atribuiu à União a responsabilidade subsidiária omissiva pelos encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, conquanto inexistente prova taxativa de culpa in vigilando. 4. Neste contexto, é insuficiente a mera afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. Precedentes. 5. Agravo a que se dá provimento a fim de cassar a decisão reclamada, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao ente administrativo”. (Rcl 16777 AgR, Rel. Rosa Weber, Relator para acórdão: Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.6.2020)
    Assim, verifica-se que a autoridade reclamada, ao determinar a imediata baixa dos autos ao órgão de origem, obstando a interposição de recurso ao STF, usurpou a competência desta Corte para apreciar a matéria.
    Nesse sentido, cito as seguintes decisões: Rcl-MC 38.468, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 30.3.20; Rcl-MC 36.705, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 2.6.2020; Rcl 41.412, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24.6.2019 e Rcl 39.715, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26.6.2020.
    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado, no ponto em que reconheceu a ausência de transcendência da matéria em discussão, determinando que outro seja proferido, levando em consideração a jurisprudência desta Corte (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente